Tribunal: TJES
Processo: 5000034-46.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-46.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO TAVARES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5000034-46.2025.8.08.0055

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
MARIO TAVARES DE OLIVEIRA e ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

RECORRIDOS:
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e MARIO TAVARES DE OLIVEIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

É cediço que o preparo recursal é
pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos
, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. A ausência de recolhimento, por si só, é causa de deserção e, por consequência, inviabiliza o conhecimento do recurso.

Quanto ao pedido de Gratuidade Judiciária, a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, especialmente quando se trata de pessoa natural.

Nesse sentido, em se tratando de pessoa jurídica, não basta a mera alegação para a concessão do benefício, sendo imprescindível a efetiva comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme determina o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV -
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
; (g.n.)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 481, pacificou o entendimento de que "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
"

Portanto, o recorrente deveria ter comprovado a hipossuficiência quando da interposição do recurso.

Diante da ausência de recolhimento do preparo e da falta de comprovação da alegada hipossuficiência, o recurso inominado interposto padece de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o preparo, e o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe.

Quanto ao recurso do Autor, considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por ele é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIO TAVARES DE OLIVEIRA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrida ao reembolso, em dobro, do valor de R$540,00 (quinhentos e quarenta reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), decorrente de cobrança indevida de mensalidade de associação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), por não ser condizente com os danos extrapatrimoniais suportados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Adentrando ao mérito recursal, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, haja vista a quantidade de descontos, o valor de cada desconto e a inexistência de maiores repercussões negativas em desfavor do recorrente, de sorte que deve ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

5.

Por derradeiro, registra-se que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme determina o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

6.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade do preparo recursal, amparado pelo art. 932, Inc. III, da Lei n.o 9.099/95,
DECLARO A DESERÇÃO
do recurso inominado interposto por ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e dele
NÃO CONHEÇO
, ao passo em que,
CONHEÇO
do recurso interposto por MARIO TAVARES DE OLIVEIRA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, Enunciado 122 do FONAJE e o Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização do TJES,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas do autor em razão da gratuidade de justiça concedida a ele
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)